Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-89.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Demanda revisional de contratos de financiamento de veículos automotores, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Seguro prestamista. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000503-89.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
CLAUDINEI DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-89.2019.8.26.0696 -Voto no 75498
2
Ap. 1000503-89.2019.8.26.0696 Ouroeste VOTO 75498
Apte.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apdo.: Claudinei de Queiroz (Just. Grat.).
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. SEGURO PRESTAMISTA. INADMISSIBILIDADE, POIS A
COBRANÇA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 127/134, que julgou
parcialmente
procedente
demanda
revisional
de
contratos
de
financiamento de veículos automotores, com pedido cumulado de
repetição de indébito, apenas para declarar a nulidade da cláusula
contratual que prevê a cobrança de seguro prestamista e condenar a ré
à devolução de forma simples dos valores cobrados a esse título, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se a ré pela juridicidade da
cobrança do seguro prestamista e, em consequência, postula seja
afastada a determinação de compensação/devolução de valores. Pede a
parcial reforma da sentença.
Sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
A ré não tem razão no concernente à cobrança de
valores referentes a “seguro prestamista”. Tal cobrança não pode ser
admitida. Releva anotar que a contratação de seguro concernente aos
riscos da operação financeira e a imposição de obrigação de
pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto que o único
beneficiário da cobertura será a própria instituição financeira. É
razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já é cobrada uma
tarifa que tem por finalidade, em última análise, a verificação do risco
do negócio, é inteiramente abusiva a cobrança de seguro a esse título
(art. 51, IV e § 1o, III da Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte em
idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da cláusula
para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de proteção
financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art.
39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em
perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000503-89.2019.8.26.0696 -Voto no 75498
3
pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação e
desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valores
relativos ao prêmio do seguro de proteção financeira não pode mesmo
ser admitida. E foi escorreita a determinação de devolução singela dos
valores cobrados a esse título, para que não haja enriquecimento sem
causa da ré.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator